Tribunal: TJDFT
Processo: 0703686-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE CITAÇÃO VÁLIDA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que declarou inexistente a qualquer dívida lançada pelas rés contra a parte autora até a data da sentença e condenou as rés a excluírem do programa “SERASA LIMPA NOME”, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa a ser arbitrada em eventual fase de cumprimento de sentença.
2.Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização. Informou que possuía um débito com a Instituição Bancária/requerida no valor de R$ 750,00. Afirmou que em 03/12/2021, após a formalização de um acordo, quitou a dívida com o banco. Alegou, entretanto, que mesmo com a quitação do débito, passou a receber ligações de cobrança referente a uma suposta dívida decorrente da cessão de seu crédito pela instituição bancária para a empresa requerida. Sustentou ser uma cobrança indevida, posto ter realizado o pagamento integral do débito e seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Requereu a inversão do ônus da prova; a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 1.949,03; indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 41851596 e 41851597). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal repousa na legitimidade passiva da requerida e ocorrência da citação válida.
5. Em suas razões recursais, o Fundo de Investimentos, ora recorrente, arguiu a preliminar de retificação do polo passivo, uma vez que a requerida, I. E. E P. LTDA., foi incluída no polo passivo da demanda de maneira equivocada. Defendeu que a mencionada empresa, ora requerida, atua tão somente como administradora de cobranças do recorrente, legítimo réu, não sendo aquela detentora de direitos e obrigações resultantes da atividade desta última. Alegou nulidade da citação, uma vez que a carta de citação foi encaminhada para logradouro não correspondente à localização da recorrente, portanto, devem todos os atos processuais até então praticados serem anulados. Requereu o conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo a nulidade da sentença e de todos os atos processuais anteriores, com a consequente devolução do prazo para apresentação de contestação.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). No presente caso, o próprio recorrente destacou que a empresa requerida atua como sua administradora de cobranças, portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva da parte ré, posto se tratar de pessoa jurídica componente do mesmo conglomerado econômico, integrante da cadeia de consumo, figurando, assim, como unidade aos olhos da consumidora. Preliminar de retificação do polo passivo afastada.
7. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que se aplica a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal efetivada no endereço da pessoa jurídica pertencente ao mesmo conglomerado econômico (AgInt no AREsp n. 2.067.780/SP, Relator Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/06/2022, DJE de 15/06/2022).
8. Na hipótese, a citação, encaminhada via aviso de recebimento, foi efetivada no endereço da requerida e recebida por pessoa, ainda que sem poder expresso para tanto, assinou sem fazer qualquer objeção (ID 41851571 - Pág. 1), considerando-se válido o ato processual, em razão da incidência da teoria da aparência, aplicável ao presente caso.
9. Declarada a revelia da requerida de forma regular, nos termos da sentença de mérito, porquanto válida a citação efetivada na fase de conhecimento.
10. Recurso conhecido. Preliminar de retificação do polo passivo afastada. Recurso não provido.
11. Custas pagas. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.